Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807813-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALUISIUS OENNING NETO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE PISO
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
havendo evidências do descumprimento de regras editalícias, torna-se pertinente a conduta da Administração Pública que eliminou o candidato que não compareceu a convocação para avaliação biopsicossocial, pelo que sua permissão extemporânea implica em maltrato ao princípio da isonomia.

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALUISIUS OENNING NETO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11492038, por meio da qual dei provimento ao recurso, reformando a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da Ação de Obrigação de Faze em face do
ESTADO DO PARÁ.

Na ação de origem, o agravante alegou ser portador de deficiência e se inscreveu no Concurso Público do TJE/PA, para concorrer a vaga com pessoa com deficiência, ao cargo de Analista Judiciário, tendo sido aprovado e convocado, no dia 03/03/2020, para o procedimento de avaliação biopsicossocial, designada para 08/03/2020.

Ocorre que deixou de comparecer ao procedimento biopsicossocial porque “
ausentou-se de centros e aglomerados urbanos, seguindo as recomendações da OMS, vindo a residir temporariamente no interior do Estado, em área onde não se têm acesso à meios de comunicação, tampouco internet, na data em que foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 em território nacional”
. Sendo deferida a tutela provisória no juízo de piso onde foi determinado que: “
os réus convoquem ao candidato para participar da Avaliação Biopsicossocial, no prazo de 5 (cinco) dias, e subsequentes etapas, se aprovado o candidato”

Na decisão monocrática recorrida, acompanhando o parecer na condição de custos legis, onde se manifestou pela reforma da decisão do Juízo de 1º grau em todos os seus termos.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno alegando inicialmente destacou que é comum aos órgãos do Poder Público à convocação de candidatos apenas pelo registro no Diário Oficial. Menciona ainda que tal ferramenta de divulgação não consegue atingir a plenitude de sua eficácia, uma vez que, além do hábito da consulta não é incorporada por grande parte da sociedade.

Aponta que é dever da Administração Pública utilizar de todos os meios possíveis para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que, assim, os serviços prestados à coletividade sejam realizados pautados em princípios basilares de eficiência.

Argumenta que no caso abordado, o fato da divulgação da realização do exame biopsicossocial ocorrer apenas no Diário Oficial entra em desarmonia com o princípio constitucional da publicidade, cita o artigo da 37 da CF.

Acrescenta que foi prejudicado a acessibilidade do agravante, visto que possui problema de visão, não sendo um candidato como os demais, em face de sua deficiência física.

Discorre que, em virtude disso, apesar de não constar no edital a obrigatoriedade de outras formas de notificação, é razoável considerar que prerrogativas de igualdade e de não discriminação, cita o artigo 4 da normativa do Estatuto da Pessoa com Deficiência física.

Esclarece que
a partir do momento em que no edital de abertura não há qualquer menção de prováveis datas das etapas seguintes do exame, edifica um cenário pautado por perspectivas que disseminam a discriminação, visto que tal medida prejudicaria pessoas sem acessibilidade e, principalmente, candidatos com deficiência.

Registra, ainda, que
apesar da publicação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ocorrer somente no dia 11 de março de 2020, os registros de casos confirmados da doença cresciam exponencialmente no Brasil, cenário que ensejava uma situação de risco, visto que os veículos midiáticos já propagavam as medidas de prevenção divulgadas pela OMS.

Assevera que na
condição do candidato, portador de deficiência e com um irmão classificado como “grupo de risco”, suscitou a realização de medidas de prevenção de forma rápida e urgente.

Ressaltar, ainda, que um dia após a convocação dos candidatos que se declararam portadores de deficiência 03.03.20, houve a convocação para avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros (04.03.20), e este último foi suspenso pela Banca em virtude da Pandemia, o que não ocorreu o exame para aferição dos deficientes.

Desse modo, requer o provimento da pretensão recursal, para manter a decisão de primeiro grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.13085726)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Como bem, mencionado na decisão recorrida,
o EDITAL Nº 1 – TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 (concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do tribunal de justiça do Estado do Pará (TJ/P), consta dos itens 5.9.1 e 5.9.7 do edital as diretrizes acerca da avaliação biopsicossocial:

5.9.1 O candidato que, no momento da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser médico, e três profissionais da carreira a que o candidato concorrerá, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da Súmula nº 377, do STJ, bem como do Decreto Federal nº 9.508/2018, e suas alterações.

5.9.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou cópia autenticada em cartório), que apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial ou que deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.9.5 e 5.9.6 deste edital, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou
, ainda,
o que não comparecer à avaliação biopsicossocial
.

Como bem destacado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento na perspectiva de que a notificação pessoal do candidato, no decorrer do concurso público, apenas é exigida caso haja previsão editalícias nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.
In verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.
II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.
III - In casu, verifica-se que a exigência da observância do lapso de três dias para a prática de ato dentro do certame diz respeito apenas em relação à convocação e à entrega da documentação necessária à contratação. IV - No tocante ao curso de formação, o edital estabelece informações quanto ao curso de formação. O candidato deverá acompanhar o site ACADEJUC - http://www.sjc.sc.gov.br/acadjuc - onde será divulgado nos próximos dias o local e o período para a realização do curso. V - Quanto à mencionada previsão editalícia e sua observância pela administração pública, o Tribunal local assim se pronunciou (fls. 168-180): "(...) Por isso, não há dúvida de que o período de "carência de 03 dias úteis entre o ato de convocação e a data e horário de comparecimento do ato de convocação", previsto no subitem 7.1.1, do Edital do Processo Seletivo n. 003/2017/SJC, se restringe à convocação do candidato para a entrega da documentação necessária à contratação, vale dizer, o prazo de três (03) dias úteis é concedido, evidentemente, para que o candidato disponha de tempo hábil para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato temporário, nada dispondo as normas editalícias acerca de idêntico prazo para o início do Curso de Formação. Aliás, nos termos do subitem 9.1, do referido Edital n. 003/2017/SCJ, "Após a entrega da documentação para a contratação, os (a) candidatos (a) serão convocados para o curso de formação iniciar, e "A data e Local para a realização do curso de formação serão divulgados no site www.sjc.sc.gov.br/acadejuc" (subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC). Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, no dia 28/03/2018, publicou no sítio www.sjc.sc.gov.br/acadejuc, conforme determinado pelo subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC, o Informativo n. 004/2018/ACADEJUC, fixando "as regras gerais e prazos para o Curso de Formação Inicial para Agentes Penitenciários e Servidores do Quadro Técnico classificados nos Processos Seletivos dos Editais N°s 010/2016, 019/2017, 022/2017, 003/2016, 003/2017,019/2017", e informou, ainda, que o Curso de Formação Inicial para os Agentes Penitenciários teria início no dia 02/04/2018 (...)"

VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início do curso de formação e, além disso, não há que se falar em lapso temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início do curso de formação; e c) em 2/4/2018, início do curso de formação.
VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)”

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. As normas editalícias vinculam tanto o candidato quanto a Administração. Princípios da Legalidade e da vinculação ao edital. 2. O Superior Tribunal firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

3. No presente caso, Há distinção entre o entendimento firmado pelo STJ e a situação em análise, pois não se observa a fluência de um lapso temporal prolongado entre a resultado final do concurso, que foi publicado em
30 de março de 2016 no Diário Oficial do Município de Ananindeua e a data de convocação da apelante para entrega de documentos e realização de inspeção médica, que se deu no dia 24 de junho de 2016, portanto, no interregno de apenas 3 (três) meses, que justifique a relativização do edital do concurso e a notificação pessoal da recorrida.

4. Apelação Cível conhecida, porém desprovida à unanimidade.

(3163213, 3163213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-04)”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023